Tribunal: TJSP
Processo: 2286323-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Locação imobiliária comercial. Renovatória. Tutela de urgência visando arbitramento de aluguel provisório em 50% do valor locatício atual pela inquilina. R. despacho que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Agravo só da locatária acionante.

Antecipação parcial dos efeitos da tutela, que se deferiu, conforme requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, observados os estreitos

Ementa:
Locação imobiliária comercial. Renovatória. Tutela de urgência visando arbitramento de aluguel provisório em 50% do valor locatício atual pela inquilina. R. despacho que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Agravo só da locatária acionante.

Antecipação parcial dos efeitos da tutela, que se deferiu, conforme requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, observados os estreitos limites do agravo e a terrível pandemia. Mesmo tratando-se de renovatória, cabe aqui redução de 40%, pelo prazo de três meses, contados da publicação do Acórdão. Caso normalizado o funcionamento do comércio, após 30 dias de tal retorno, ficaria automaticamente revogada tal decisão. Deu-se parcial provimento ao agravo instrumental da demandante.

Embargos declaratórios opostos pela autora. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.